Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718895-95.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: MICHELE CRISTINA CANONICO MAESTRELLI, HERIKA MARA VICENTINI VALE, ANDRE RICARDO PEREIRA DA CONCEICAO DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP contra a r. sentença exarada sob o ID 28251440, pela qual o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília-DF julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da Ação de Rescisão Contratual proposta por MICHELE CRISTINA CANONICO MAESTELLI e OUTROS. Por força da r. sentença recorrida, as ora Apelantes foram condenadas, solidariamente, a restituírem a quantia de R$ 10,000,00 (dez mil reais) à Autora MICHELE CRISTINA CANONICO MAESTELLI; a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à Autora HERIKA MARA VICENTINI VALE e à quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao Autor ANDRÉ RICARDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO. No recurso de apelação interposto (ID 28251447), as Apelantes postulam o deferimento da gratuidade de justiça, reafirmando que não reúnem condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas processuais, considerando o fato notório de que vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais que culminaram no bloqueio de valores em suas contas bancárias. Quanto ao mérito, postulam a cassação da r. sentença, com a remessa dos autos ao Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF ou a uma das Varas Cíveis de Taguatinga-DF. É o relatório. Decido. Constata-se que as rés/apelantes deixaram de recolher o preparo recursal, quando da interposição do recurso, uma vez que postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Segundo artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O artigo 99, parágrafo 2o, da aludida norma, prevê que o magistrado pode indeferir o pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. EXCLUSÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. MEAÇÃO. IMÓVEL. SUBRROGAÇÃO. BEM ADQUIRIDO ANTERIORMENTEAO CASAMENTO. IMPOSSIBILDADE. BENS MÓVEIS. INCLUSÃO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (artigos 98 e 99 CPC).2. Apresunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. (...) 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1348367, 07081494020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021). No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelas rés, ora apelantes na decisão exarada sob o ID 28251416, por considerar que, “o fato de a parte ré responder por várias ações judiciais, em que há pedido para bloqueio de bens, não é apto a demonstrar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais” e porque houve bloqueio de vários veículos com alto valor de mercado (ID Num. 77812796 e ID Num. 77819932). Esta decisão não foi objeto de impugnação por parte das ora agravantes, circunstância que evidencia a preclusão a respeito da questão. Com efeito, de acordo com o artigo 101 do Código de Processo Civil, “Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Não se desconhece o fato de que é permitido às partes pleitearem a concessão da gratuidade de justiça por ocasião da interposição do recurso de apelação, na forma prevista no artigo 99, § 7o,do Código de Processo Civil. No entanto, tendo sido a questão decidida no primeiro grau de jurisdição, sem que a parte interessada tenha interposto agravo de instrumento, a renovação do pedido de concessão da gratuidade de justiça deve estar, necessariamente, fundamentada em modificação das condições financeiras, superveniente ao indeferimento do benefício, não bastando a mera repetição dos argumentos vertidos por ocasião do primeiro requerimento. Perfilhando este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NOVO PEDIDO. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS FÁTICOS. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Uma vez indeferido o pleito de gratuidade formulado ainda em contestação, caso quisesse rediscutir, perante esta instância recursal, os fundamentos fáticos que naquele momento ensejaram a rejeição do pedido, deveria a parte interessada o fazer por meio da interposição de agravo de instrumento, sob pena de preclusão, na forma do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. Embora o artigo 99 do diploma processual viabilize a renovação do pedido de gratuidade em grau de recurso, isso deve ser feito a partir de novos fundamentos fáticos, o que precisa ser efetivamente demonstrado por meio de elementos que evidenciem a modificação das condições econômicas da parte. 3. Para além da celeuma de caráter processual, é certo que, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração concreta de circunstâncias a partir das quais seja possível aferir a condição de hipossuficiência econômica, o que não se verifica nos autos. 4. Só é configurada a litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos, quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da situação factível, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1201765, 00078359020168070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019) – grifo nosso. Dessa forma, considerando que as rés/apelantes não demonstraram a ocorrência de fatos novos ou de documentos que pudessem demostrar, concreta e suficientemente, a alteração superveniente das circunstâncias fáticas desde o indeferimento da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, tem-se por inviabilizado o acolhimento do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado na petição recursal. Além do mais, os documentos apresentados juntamente com o recurso de apelação não são aptos o bastante para demonstrar, efetivamente, a alegada incapacidade financeira alegada, na medida em que se referem a período contemporâneo ao primeiro requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelas empresas rés/apelantes. Por conseguinte, determino a intimação das Apelantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora